Tribunal: TJMT
Processo: 1030692-39.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030692-39.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA MAURICIA ORIBES MORAIS FELICIANO - CPF: 045.073.581-83 (RECORRENTE), ANA PAULA MAURICIA ORIBES MORAIS FELICIANO - CPF: 045.073.581-83 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (RECORRIDO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030692-39.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1030692-39.2024.8.11.0002

Recorrente:
Pagseguro Internet Ltda

Recorrida:

Ana Paula Maurícia Oribes Morais Feliciano

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pelo banco recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira que possui a responsabilidade objetiva em decorrência de fraude na emissão de boleto, impondo a obrigação de indenizar a consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente a danos decorrentes de falhas na segurança de suas operações, em conformidade com o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

4.

A ausência de comprovação de medidas que assegurem a regularidade da emissão do boleto evidencia a omissão do banco no dever de segurança.

5.

A configuração da responsabilidade da instituição financeira decorre da constatação de fraude e da inexistência de culpa exclusiva do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

7.

A emissão de boleto fraudulento caracteriza falha na segurança, impondo a obrigação de indenizar a consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigo 944; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei dos Juizados Especiais, artigo 55.

Jurisprudência relevante
:
N.U 1000716-44.2021.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATOR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030692-39.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1030692-39.2024.8.11.0002

Recorrente:
Pagseguro Internet Ltda

Recorrida:

Ana Paula Maurícia Oribes Morais Feliciano

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Pagseguro Internet Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea-Grande-MT.

Sentença
(Id. 269955901):

julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenou o banco recorrente ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

269955903
): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Defende a inexistência de ato ilícito cometido pela instituição financeira recorrente.

Contrarrazões (Id.

269955908
):
defende a manutenção da decisão de origem e requer desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030692-39.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1030692-39.2024.8.11.0002

Recorrente:
Pagseguro Internet Ltda

Recorrida:

Ana Paula Maurícia Oribes Morais Feliciano

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Da narrativa inicial a autora informa que possui um financiamento junto ao Banco Rci Brasil S.A., e que em decorrência de problemas financeiros, deixou de realizar o pagamento das parcelas 27 a 32. Relata que ao acessar o site do Banco Rci para solicitar a 2° via dos boletos atrasados, foi direcionada para a página da “Mobilize Financial Services”.

Alega que ao iniciar a conversa com a atendente pelo
Whatsapp,
recebeu um desconto para o pagamento integral do débito, no valor de R$7.900,00(sete mil e novecentos reais), sendo que a
pós conferir os dados do boleto, o encaminhou para que o seu marido realizasse o pagamento.

Aduz que, após aguardar o prazo de 72 horas para a baixa do boleto, foi informada que o pagamento não havia sido compensado, tendo em vista que se tratava de um boleto fraudulento.

Sustenta que no momento em que tomou conhecimento dos fatos efetuou a contestação da transação, e pediu a devolução do valor, entretanto, não obteve êxito.

Em contraponto, a empresa recorrente defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço.

Do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o recorrente, embora alegue a inexistência de ato ilícito, está como beneficiário no boleto fraudulento apresentado pela autora. Ademais, não apresentou qualquer prova de que tenha exigido do usuário responsável pela elaboração do boleto a comprovação da origem da cobrança, o que evidencia o sua omissão quanto ao dever de segurança.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Além disso,
o banco responde objetivamente pelos danos causados à consumidora em razão de falhas na segurança de suas operações, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo sua responsabilidade afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima.
Caso seja constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve a instituição financeira responder pelos danos causados, uma vez que inerente ao risco da atividade econômica.

Portanto, demonstrada a fraude na emissão de boletos, considerando que suas as alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar sua excludente de responsabilidade, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso não ocorreu.

Com efeito, a reparação do dano moral é objeto da acertada decisão de primeiro grau
,
nos termos do artigo 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SEM CONSENTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PARA CONTAS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
Se o banco não comprova a regularidade das transações bancárias realizadas na conta bancária do Autor para terceiros desconhecidos, resta configurada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade dos fatos à instituição financeira. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração do quantum arbitrado. Sentença mantida. (N.U 1000716-44.2021.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATOR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”

Outrossim, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Isso, porque, na forma do artigo 14, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor, são as instituições financeiras obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos a eles inerentes, denominados de fortuito interno.

Os elementos de prova coligidos ao feito demonstram que a emissão do boleto foi feito sem que houvesse qualquer intervenção por parte do recorrente, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em

caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 24/03/2025